Tribunal: TJDFT
Processo: 0709450-13.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÁRTULAS DE CHEQUES. FALSIDADE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. AFASTADA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PEDIDO CONTRAPOSTO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da complexidade da matéria, face a necessidade de realização de perícia técnica. Alega a parte recorrente que as provas apresentadas na inicial são inconsistentes, sendo que a parte autora apresentou cheque devolvido com o código 35 (cheque fraudado, emitido sem prévio controle ou responsabilidade do estabelecimento bancário (“cheque universal”), ou ainda com adulteração da praça sacada), mas afirmou que teria sido devolvido sem fundos. De todo modo, assinala que as cártulas indicam que é cliente da instituição desde 2000, quando trouxe documento comprovando que é cliente desde 1998. Também assinala que jamais residiu no Distrito Federal, como informado no seu endereço declinado pela parte autora na inicial. Sustenta que se trata de fraude evidente, o que enseja a sua ilegitimidade passiva. Ainda, pugna pela condenação da parte autora ao pagamento de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo a concessão da gratuidade de justiça. As contrarrazões não foram apresentadas.
III. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios informadores da celeridade e simplicidade (art. 2o da Lei 9.099/95), razão pela qual compete-lhes o processo e julgamento de causas de menor complexidade.
IV. A controvérsia nos autos não requer análise pericial, uma vez que é possível atestar a falsidade das cártulas apresentadas na inicial. Isso porque a instituição financeira já apurou a situação, ao devolver as cártulas de cheque com o motivo 35 (cheque fraudado, emitido sem prévio controle ou responsabilidade do participante ("cheque universal"), ou ainda com adulteração da praça sacada, ou ainda com rasura no preenchimento). De todo modo, a parte ré apresentou outros elementos para atestar a falsidade da cártula, uma vez que os cheques indicam que seria cliente do banco desde o ano 2000 (ID 30923175), enquanto que a instituição financeira emitiu documento demonstrando que o autor é cliente deste 1998 (ID 30924115). Ainda, constata-se que as cártulas indicam que a agência do réu seria no 2272, sendo que a parte autora não possui e nunca possuiu conta na referida agência, conforme se extrai das informações prestadas pela instituição financeira (ID 30924115). Inclusive, a agência indicada na cártula seria no Distrito Federal, sendo que a parte ré elucidou que jamais residiu nesta unidade da Federação. Assim, deve ser afastada a preliminar de incompetência por necessidade de perícia técnica atestada pelo juízo de origem.
V. Contudo, também não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela parte ré recorrente. Segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser analisadas pelo fato narrado. No caso, a parte autora ajuizou ação de cobrança amparada nas cártulas de cheque em face da parte ré. Assim, a demanda é direcionada ao suposto inadimplemento da ré, sendo que a fraude atestada nos autos não é causa a ensejar a ilegitimidade passiva, razão pela qual é necessária a análise do mérito da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
VI. Também se identifica nos autos a existência de pedido contraposto formulado pela parte ré, pleiteando a condenação da parte autora ao pagamento de danos morais. Todavia, não é possível a aplicação da teoria da causa madura, sob o risco de supressão de instância e violação ao duplo grau, “além do indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular” (Acórdão 1291973, 07056406120208070004, Rel. Gabriela Jardon Guimaraes de Faria, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/10/2020, DJe: 22/10/2020).
VII. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para afastar a preliminar de incompetência reconhecida pelo juízo de origem. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. Sentença anulada, com o retorno do autos à origem para seu regular prosseguimento. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.